Tribunal: TCU
Processo: 028.299/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na presente fase, do monitoramento de determinação antes proferida quando do julgamento pela legalidade de ato de aposentadoria via Acórdão 2249/2024-TCU-Primeira Câmara , assim como da possível revisão de ofício de dois outros atos da mesma espécie cujo registro tácito foi reconhecido por este Tribunal naquela mesma oportunidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos, considerando o cumprimento da determinação antes expedida em relação ao ato de concessão inicial de aposentadoria a Hilda Pieper (ato no 20408/2018) e o afastamento do indicativo de irregularidade anteriormente apontado que fundamentava a revisão de ofício dos atos de concessão inicial de aposentadoria a Antonio Carlos Hepp (ato no 91610/2020) e David Melo (ato no 124433/2020).